Tribunal: TJBA
Processo: 8068806-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068806-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLORICEA PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
ACÓRDÃO
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA PARA REEXAME PROBATÓRIO.
PREQUESTIONAMENTO PREJUDICADO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
FLORIC
É
A PEREIRA DE JESUS
, em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, visando ao
custeio de tratamento multidisciplinar em regime de internação hospitalar
para
obesidade mórbida grau III
com comorbidades graves, em clínica especializada não pertencente à rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a decisão embargada apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada enfrentou de forma clara, expressa e suficientemente fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente ao reconhecer a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, bem como a reversibilidade econômica da medida, examinando detidamente a pertinência do tratamento médico prescrito e a necessidade de sua implementação imediata.

5. As alegações da embargante quanto à inexistência de prova da imprescindibilidade da internação, à suposta suficiência das alternativas disponíveis na rede credenciada e à ausência de urgência no quadro clínico da autora não configuram omissão ou contradição interna do julgado, mas traduzem mero inconformismo com a fundamentação adotada, que apreciou o conjunto probatório então disponível de forma coerente e compatível com o regime jurídico das tutelas provisórias.

6. Inviável o acolhimento dos embargos para fins de reexame da matéria ou modificação do julgado, porquanto evidenciado o mero inconformismo da parte embargante com o resultado da decisão.

7. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam a inadmissibilidade de embargos de declaração com propósito infringente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
RECURSO DESPROVIDO.

TESE DE JULGAMENTO: “
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada nem à correção de suposta premissa fática.

A inexistência de vícios internos ao julgado impõe a rejeição dos aclaratórios, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal ou mero instrumento de inconformismo.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 489 do CPC; art. 995, parágrafo único, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ
, EDcl no REsp: 2046349 SP 2023/0003089-4,.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/04/2024;
STJ
, EDcl no AREsp 909718/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/02/2017;
STJ
, EDcl no AgRg no AREsp 831490/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/05/2016;
TJ-BA - Embargos de Declaração: 80134467920248050000, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2024;
TJ-BA, Embargos de Declaração 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Relª. Desª. Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020;
TJ-SC
, ED 0304927-57.2019.8.24.0023, Rel. Francisco Oliveira Neto, j. 01/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8068806-96.2024.8.05.0000, em que figuram, como
Embargante, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, e, como Embargada, FLORIC
É
A PEREIRA DE JESUS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos presentes Aclaratórios, para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente a decisão vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04